Tribunal: TJDFT
Processo: 0734370-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO DE OFÍCIO DO PROCEDIMENTO. MÉRITO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TETO. ALTERAÇÃO DA LEI. EFEITOS EX NUNC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O prosseguimento do processo de origem com o cumprimento individual de sentença coletiva diverge da liminar outrora concedida. Por ser questão de ordem pública, é cognoscível de ofício e ante o efeito translativo dos recursos.
2. Segundo entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, a Lei que define o teto para os pagamentos mediante requisições de pequeno valor tem natureza híbrida – processual e material – e, por essa razão, a execução é regida pela lei vigente ao tempo da constituição do título executivo, conforme tese sedimentada no Tema 792 da repercussão geral.
3. No caso, o título executivo foi definitivamente constituído em 11/03/2020 e o diploma legal entrou em vigor em 19/06/2020, data em que foi publicado no DODF (art. 2o, da Lei 6.618/2020). Assim, não é aplicável ao título.
4. Recurso conhecido e desprovido.